Tribunal: TJMT
Processo: 0005588-39.2020.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005588-39.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (APELANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DI ANNIBALLI - CPF: 320.615.529-00 (APELANTE), LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI - CPF: 378.527.441-68 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DI ANNIBALLI - CPF: 320.615.529-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI - CPF: 378.527.441-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PERDAS E DANOS. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de imissão na posse e determinou a apuração de perdas e danos em fase de liquidação de sentença, diante da consolidação da propriedade em nome do recorrido.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas; (ii) saber se a sentença incorreu em julgamento "extra petita"; (iii) saber se é cabível a imissão na posse e a condenação em perdas e danos e taxa de ocupação, diante da posse injusta do imóvel: (iv) fixação de multa em embargos de declaração, por utilização do recurso de forma procrastinatória.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de cerceamento de defesa, pois o feito encontrava-se devidamente instruído, sendo desnecessária a dilação probatória.

4. A alegação de julgamento "extra petita" confunde-se com o mérito e se mostra descabida, pois a condenação observou os limites do pedido inicial, mostrando-se plausível a condenação por perdas e danos, incluindo aluguel, além de taxa de ocupação, ante à resistência de entrega do bem, tudo a ser aferido em liquidação de sentença.

5. A consolidação da propriedade em nome do recorrido e a demonstração da posse injusta autorizam a procedência da imissão na posse, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

6. É pertinente a fixação de multa por utilização dos embargos de forma procrastinatória, quando inexistentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de produção de prova quando o feito se encontra suficientemente instruído. 2. A consolidação da propriedade e a posse injusta do imóvel justificam a imissão na posse. 3. A condenação à indenização por perdas e danos pode ser deferida para apuração em liquidação de sentença, não configurando julgamento extra petita."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.245; CPC/2015; CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANCA LTDA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse c.c Perdas de Danos no 0005588-39.2020.8.11.0055, cód. 340091, movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
,
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
,
imitindo a requerente na posse do imóvel descrito nas matrículas no 16.110 e 18.320 do CRI de Tangará da Serra/MT
;
e quanto ao pedido de perdas e danos e fixação de aluguel, determinou que seja procedida a liquidação de sentença para fixação dos valores desde a data da consolidação até a plena imissão do autor na posse
. A sentença, ainda,
CONDENOU
os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Apelante requer a reforma da sentença, sob alegação de que não houve o enfrentamento de teses jurídicas suscitadas.

Diz que a sentença é “extra petita”, eis que “(...) Constou na inicial um único pedido específico “taxa de ocupação”, porém, na sentença, o Juiz de Piso se refere a (pedido de perdas e danos “e” fixação de aluguel), dando a ideia de ter havido dupla penalização, devido ao uso da conjunção “e” que exprime a ideia de soma, acréscimo, tendo sido requerido nos embargos o aclaramento da sentença nesse tópico”; que “(...) Foi discutido ainda no contexto dos Embargos ser incabível a cobrança da “taxa de ocupação” quando se tratar de lote vago, sem nenhum proveito econômico dele advindo e pelo fato desses lotes arrematados estarem à disposição do Banco/Apelado desde a consolidação, sendo necessário o enfrentamento pelo julgador dessa tese jurídica”; todavia, o Juízo sentenciante conheceu dos embargos, mas os rejeitou, fixando multa de 1% do valor da causa, alegando ter os embargos caráter procrastinatório.

Suscita preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

No mérito, alega que ser indevida a taxa de ocupação do imóvel, pois ele se encontrava à disposição desde sua consolidação, em favor do Banco Apelado. Ainda, assevera que o imóvel não possuía utilidade econômica, de modo que a taxa acarretará enriquecimento sem causa.

Defende a configuração de “bis in idem”, pois houve condenação por perdas e danos e fixação de aluguel, o que não se mostra correto.

Requer “(...) o PROVIMENTO do presente apelo para reformar a sentença singular, nos seguintes tópicos: I - Preliminarmente, requer que seja reconhecido a nulidade da sentença guerreada, para que o Julgador de Piso enfrente as questões suscitadas nos embargos de declaração, conforme arguido na preliminar invocada, retornando os autos à origem para o enfrentamento dessas questões pelo julgador, sob pena de cerceamento de defesa e negativa da prestação jurisdicional; II - Preliminarmente, requer a nulidade da sentença, possibilitando que o processo seja instruído, já que existem questões fáticas a serem provadas e, portanto, o julgamento antecipado cerceou o direito de defesa; Vencida as preliminares, no mérito, requer: III - A adequação da sentença para excluir da condenação as perdas e danos deferidos na sentença, já que não restou provado nenhum outro prejuízo ao Banco/Apelado, além da tese hipotética de privação do uso do lote, somado ao fato de que as penalizações impostas configuram um bis in idem, conforme fundamentos acima; IV – que seja excluída da condenação a “taxa de ocupação” imposta na sentença, já que após a consolidação dos lotes arrematados pelo Banco/Apelado ficaram estes disponíveis ao Apelado, não tendo havido qualquer ocupação indevida ou restrição de uso, muito menos resistência pelos apelados no exercício da posse, razão pela qual indevida a cobrança, somado ainda ao fato de que os imóveis arrematados, por se tratar de lotes residenciais vagos, dele não se usufruiu qualquer proveito econômico capaz de ensejar a recomposição a título de sua fruição. V – Que seja afastada a MULTA imposta aos Apelantes na sentença dos Embargos de Declaração, posto que o apelante apenas exerceu o direito de utilização de uma medida processual prevista em lei, com vistas a questionar obscuridade apontada e o enfrentamento do julgador na tese jurídica suscitada, não sendo evidenciado nenhum intuito protelatório”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

O Hospital apelante argui cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

Todavia, tal preliminar não merece lograr êxito.

É que a questão é de direito material. Sem a necessidade de produção de provas testemunhais, destacando-se que o conteúdo probatório já existente se mostra suficiente ao deslinde da causa.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PROPRIEDADE E POSSE DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSE INJUSTA. DESPROVIMENTO DE RECURSO.
I. Caso em exame

Ação reivindicatória c/c tutela de urgência proposta por Wander Cordeiro Pego contra Hernani José Dias, objetivando a imissão de posse em imóvel rural (00,95,17 ha) registrado na matrícula 13.162, e a desocupação do réu do referido bem. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a imissão do autor na posse do imóvel e impondo a desocupação voluntária pelo réu. Condenou-se o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Inconformado, o réu interpôs apelação alegando cerceamento de defesa e sustentando que o autor não possui direitos sobre a empresa Laticínio Cruzeiro do Sul, que ocupa o imóvel.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são:

(i) se houve cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado sem produção de provas adicionais;

(ii) se o autor comprovou adequadamente a titularidade do imóvel e a posse injusta do réu;

(iii) se a reivindicação do imóvel implica direito sobre a empresa Laticínio Cruzeiro do Sul, localizada na área reivindicada.

III. Razões de decidir

3. Não se caracteriza o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, uma vez que a análise baseou-se em documentos suficientes já juntados aos autos.
4. A titularidade do domínio foi comprovada por matrícula registrada no Cartório de Registro de Imóveis, atendendo aos requisitos do artigo 1.228 do Código Civil para a procedência de ação reivindicatória.

5. A posse injusta do réu foi demonstrada por documentos e registros de ocorrências que indicam a recusa de desocupação do imóvel, sem fundamento jurídico que legitime sua ocupação contínua.

6. A discussão sobre a propriedade da empresa Laticínio Cruzeiro do Sul é estranha à presente ação reivindicatória, sendo imprópria para este processo. IV. Dispositivo e tese

7. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa e negado provimento ao recurso.
Tese de julgamento: "1. A comprovação da titularidade dominial e da posse injusta do réu fundamentam o acolhimento de ação reivindicatória. 2. Questões relativas à propriedade de empresa instalada no imóvel reivindicado devem ser debatidas em ação própria."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.228 e 1.245, § 1o; Código de Processo Civil, art. 296.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.403.493 - DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11.06.2019, DJe 02.08.2019. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.142473-2/005, Relator(a): Des.(a) Régia Ferreira de Lima , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2024, publicação da súmula em 27/11/2024)”.

Portanto, considera-se suficiente o conteúdo probatório, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Diante do exposto,
REJEITO
essa preliminar.

V O T O

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de

Ação de Imissão na Posse c.c Perdas de Danos no 0005588-39.2020.8.11.0055, cód. 340091, movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, em face de
H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANCA LTDA,

JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
,
imitindo a requerente na posse do imóvel descrito nas matrículas no 16.110 e 18.320 do CRI de Tangará da Serra/MT
;
e quanto ao pedido de perdas e danos e fixação de aluguel, determinou que seja procedida a liquidação de sentença para fixação dos valores desde a data da consolidação até a plena imissão do autor na posse
. A sentença, ainda,
CONDENOU
os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

A preliminar de nulidade da sentença por julgamento “extra petita” confunde-se com o mérito da causa, e como tal será analisada.

Verifica-se que o pedido de imissão na posse do imóvel foi corretamente julgado procedente, com base no artigo 1.245 do Código Civil, detectada a posse injusta pela Apelante/Demandada.

Destaca-se que houve prova de domínio, tendo a coisa litigiosa devidamente individualizada; e também que a imissão na posse do imóvel arrematado é perfeitamente cabível quando comprovada a consolidação da propriedade.

A esse respeito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRAZO LEGAL PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de imissão na posse n° 1007096-86.2025.8.11.0003, que determinou, em sede de tutela de urgência, a desocupação do imóvel objeto da lide no prazo de cinco dias, em favor dos agravados, arrematantes do bem em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão que concedeu imissão liminar na posse aos arrematantes do imóvel, mesmo diante da existência de ação anulatória de leilão ainda pendente de julgamento; (ii) determinar se o prazo de cinco dias fixado para desocupação voluntária do imóvel viola o disposto no art. 30 da Lei no 9.514/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, seguida da arrematação em leilão extrajudicial com subsequente registro do bem, autoriza a concessão de tutela de urgência para imissão na posse, desde que o adquirente seja de boa-fé, conforme o art. 30 da Lei no 9.514/97.

A existência de ação anulatória de leilão em trâmite perante a Justiça Federal não impede, por si só, a concessão da imissão na posse, sobretudo quando ausente decisão que suspenda os efeitos do leilão.

A instituição financeira responsável pelo leilão não integra o polo passivo da presente demanda, o que impede a análise da validade do procedimento extrajudicial nesta via recursal.

O art. 30 da Lei no 9.514/97 estabelece expressamente o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária do imóvel, sendo ilegal a fixação de prazo inferior, sem fundamentação específica de excepcionalidade.

O descumprimento do prazo legal compromete a segurança jurídica e viola o devido processo legal, impondo-se a adequação da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A imissão liminar na posse do imóvel arrematado em leilão extrajudicial é cabível quando comprovada a consolidação da propriedade e a boa-fé do adquirente, mesmo que pendente ação anulatória sem efeito suspensivo.

O prazo legal de 60 dias para desocupação voluntária do imóvel, previsto no art. 30 da Lei no 9.514/97, é de observância obrigatória, salvo fundamentação expressa de situação excepcional.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/97, art. 30.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2084222-90.2025.8.26.0000, Rel. Des. Alberto Gosson, j. 02/04/2025; TJSP, AI 2325518-45.2024.8.26.0000, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 29/01/2025; TJSP, AI 2396679-18.2024.8.26.0000, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, j. 13/03/2025. (N.U 1011078-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2025, Publicado no DJE 01/06/2025).

Portanto, a procedência é medida imperiosa e deve ser mantida em grau recursal.

Quanto à alegação de nulidade da sentença – denominada pelo Apelante como “extra petita”, não vejo como acolhê-la, tendo em vista que é viável a condenação, a fim de compensar a Apelada pelo tempo em que o imóvel esteve injustamente sob posse da Apelante.

É possível portanto, em fase de liquidação aferir perdas e danos e também aluguel.

Há que se registrar a viabilidade da taxa de ocupação, pois quando em mora, e devidamente citada, a Apelada insurgiu-se, inclusive contra leilão efetivado, assim não há falar em ausência de proveito econômico e/ou enriquecimento sem causa, de modo que houve resistência em desocupara o imóvel.

Insubsistente, portanto, é a alegação de que o bem sempre esteve à disposição da parte Apelada.

E, por fim, quanto à imposição de multa por utilização de embargos em caráter protelatório, mantenho o posicionamento do Juízo “a quo”.

Não foram demonstrados quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, mas sim tentativa de procrastinar o feito.

Desse modo é viável a imposição da multa.

Com esses apontamentos, devem ser mantidas tanto a sentença de mérito, quando de embargos de declaração.

A propósito, transcrevo-as, em parte:

- Quanto à sentença:

“(...) 15. Com efeito, se afiguram como requisitos essenciais da ação de imissão na posse: o domínio, a individuação da coisa, a posse injusta do requerido, que já deveria ter transmitido ao requerente.

16.
In casu,
entendo estarem presentes todos os requisitos para a concessão da imissão na posse. O domínio e a individualização da coisa encontram-se devidamente comprovados pelo registro nas matriculas 16.110 e 18.320, ambas na averbação de no 11.

17. Ademais, entendo que maiores digressões acerca do procedimento administrativo de consolidação da propriedade ou de eventual nulidade desta deverá ser objeto de ação própria contra a instituição financeira por fugir do objeto da presente demanda o qual em caso de procedência em favor dos requeridos poderão entrar com eventuais perdas e danos.

18. Vê-se, portanto, que a posse dos requeridos sobre o imóvel é injusto, advindo de um abuso de direito mesmo após a consolidação da propriedade aos autores, bem como que ainda se negam a desocupar o imóvel.

19. Comprovados todos os requisitos necessários para o conhecimento e deferimento do pedido, a condenação do requerido nos termos da inicial é medida que se impõe.

20. Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO COM GARANTIA - IMISSÃO NA POSSE – PRELIMINAR – AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - MÉRITO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA - ARGUIÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA - TAXA DE OCUPAÇÃO - DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É manifesto o interesse de agir do credor fiduciário que financiou o negocio jurídico, na retomada da posse do imóvel objeto de pacto adjeto de alienação fiduciária, quando consolidada a plena propriedade do bem. Demonstrada a aquisição do imóvel do credor fiduciário, devida a imissão na posse do adquirente, eventual discussão acerca da nulidade do procedimento que resultou na consolidação da propriedade do imóvel, ou seja, relativo à execução extrajudicial, devem ser discutidos em ação própria, notadamente quando averbado no fólio registral do imóvel a transferência da propriedade em nome do credor fiduciário, pois, privilegia-se a eficácia e validade do registro imobiliário, nos termos do art. 1.245, §2o do C. Civil. É assegurada ao credor fiduciário ou ao novo proprietário, a compensação pelo período em que ficaram impedidos de utilizar o imóvel em razão da ocupação indevida pelo devedor fiduciário. Recurso desprovido. (N.U 1001052-20.2018.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ESCRITURA DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEL - PROPRIETÁRIO SEM POSSE - IMISSÃO DEVIDA - INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de imissão na posse se encontra amparada no direito de propriedade, implicando na comprovação da propriedade imobiliária, o qual somente se perfaz com o registro do título no competente Registro de Imóveis (art. 1.245 do CCB), aliado à circunstância de nunca ter gozado ou fruído da posse. A aquisição de imóvel em leilão extrajudicial legitima o adquirente a requerer a imissão de posse do bom contra terceiro que o ocupa. (TJ-MT - APL: 00061593120048110003 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/09/2018)

21. Assim, ante a injusta ocupação do imóvel, devidos também o pagamento das perdas e danos/alugueis até o período da efetiva posse da parte autora, que deverá ser liquidada em cumprimento de sentença.

22. Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, imitindo a requerente na posse do imóvel descrito nas matrículas no 16.110 e 18.320 do CRI de Tangará da Serra/MT, quando ao pedido de perdas e danos e fixação de aluguel, devendo ser procedida a liquidação de sentença para fixação dos valores desde a data da consolidação até a plena imissão do autor na posses.

23. Extingo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

24. Condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

- Em relação aos embargos:

“(...) Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais existentes decisão.

Acerca de tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que:

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da
falta de clareza e precisão
da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem
proposições inconciliáveis entre si,
de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
(negritos originais).

No caso
sub judice
, vislumbro que a omissão apontada pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou exaustivamente.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão de mérito da decisão embargada." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei 11.101/2005, arts. 7o-A, § 8o e 49. (N.U 1005702-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025)

Desta feita,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no entanto,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
já que não houve comprovação de quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

Ademais, analisando detidamente os presentes embargos, verifica-se que se tratam de embargos meramente procrastinatórios, sendo devida a aplicação de multa em desfavor da parte demandada, nos termos do art. 538, parágrafo único do CPC. Nesse sentido:

Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Tese de julgamento:1. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. (N.U 1012078-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025)

Assim,
CONDENO
a embargante ao pagamento de multa nos termos do art. 538 do CPC, que
FIXO
em 1% sob o valor da causa”
.

Com esses apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária advocatícia para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025